Tribunal: STF
Processo: AI 655251
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência da
   cópia da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e
   das procurações outorgadas aos advogados do agavante, de traslado
   imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do
   C.Pr.Civil.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal que cabe
   ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação e a
   completeza do traslado e a oportunidade para instruir o recurso é
   a de sua interposição.